Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-31.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
PENAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO DE VEÍCULO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não merece acolhida pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação a adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, os socioeducandos devem ser submetidos de pronto à tutela do Estado. Precedente desta Corte.
2. Roubo a ônibus coletivo no Gama-DF, mediante concurso de pessoas e uso de armas brancas. A gravidade do ato infracional, aliada às circunstancias em que o ato foi cometido, as condições pessoais desfavoráveis do adolescente e o contexto em que se insere, impõem a aplicação de medida socioeducativa de internação, com o fim de atender ao critério pedagógico, às regras e aos princípios que norteiam o Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Negado provimento ao recurso.